Tribunal: STF
Processo: Rcl 57210
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 PELO AFASTAMENTO INDEVIDO DOS ARTIGOS 17 DO CDC E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS À LUZ DA PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, AINDA QUE TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Hilda Vieira da Cruzes Rodrigues e outros contra decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº 1.0000.21.245581-0/001, em curso perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Em síntese, narram os reclamantes serem parentes de vítima de roubo a mão armada ocorrido em agência bancária que veio a falecer em decorrência de troca de tiros entre criminosos e policiais militares. Relatam ter ingressado com ação indenizatória em face da instituição financeira, a qual, todavia, foi julgada improcedente. 



    Aduzem que o acórdão reclamado, que declarou não haver responsabilidade civil no caso, teria considerado inconstitucionais os artigos 17 do Código de Defesa do Consumidor e 927, parágrafo único, do Código Civil sem a observância da regra do art. 97 da Constituição Federal (cláusula de reserva de plenário). Sustentam que o indevido afastamento da mencionada regra do Código Civil estaria comprovado pela afirmação constante do acórdão de que a responsabilidade objetiva somente seria possível nos casos expressamente previstos em lei, ao passo que a não aplicação do art. 17 do CDC adviria do fato de constar do acórdão que os eventos danosos teriam ocorrido fora da agência bancária, em via pública. 



    Requerem, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada. 



    É o relatório. DECIDO. 



     



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



     Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 



     Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



     A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



     



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei). 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



     



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



     



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto das disposições dos artigos 17 do Código de Defesa do Consumidor e 927, parágrafo único, do Código Civil. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    A leitura da decisão reclamada revela ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastado a responsabilidade civil da instituição financeira ré no processo de origem fundamentalmente pela não demonstração de nexo de causalidade entre o evento danoso e qualquer atuação da ré, e pela aparente existência de responsabilidade dos policiais militares envolvidos na ação. É o que se depreende da ementa e dos seguintes excertos do acórdão impugnado (doc. 15):



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ASSALTO A BANCO – TROCA DE TIROS ENTRE A POLÍCIA E OS ASSALTANTES – REFÉM - EVENTO MORTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – REQUISITOS – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. O objetivo do legislador, ao editar a Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) foi proteger aquele que utiliza os serviços disponibilizados pelo fornecedor, por ser hipossuficiente na relação de consumo. A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, uma vez que, independentemente da existência de culpa, eles devem reparar os danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, conforme o disposto no artigo 14 do CDC. Entretanto, não se desincumbindo a parte recorrente de demonstrar o nexo de causalidade entre o evento morte e qualquer falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira que pudesse culminar com o dever de reparação, não há que se falar em reparação civil.



    “Repita-se, não há nos autos prova de que a apelada falhou na prestação dos serviços oferecidos aos clientes, e que pudesse ensejar o dever de reparação. (...)



    A situação em análise é distinta das chamadas “saidinhas de banco”. Isso porque, está pacificado o entendimento de que, em situações como esta, há, de fato, falha na prestação dos serviços por instituições financeiras, uma vez que a ação criminosa tem início ainda dentro da agência, quando, por ausência de segurança, a movimentação bancária do cliente é observada por alguém que se encontra ali com esse objetivo e repassada para um comparsa do lado de fora, que efetua o furto/roubo na saída do estabelecimento, já em via pública. Nessa hipótese, é nítida a falha na prestação de serviços pela instituição financeira, o mesmo não ocorrendo no caso que se analisa nos autos.



    É evidente que não é apenas o fato de a vítima ter sido baleada em via pública que afasta o dever de indenizar por parte da apelada, mas, sim, a ausência de nexo de causalidade entre a morte da vítima e uma eventual falha na prestação de serviços pela instituição financeira. (...)



    Pelas provas dos autos é possível verificar que a morte do parente dos apelantes se deu por uma possível falha da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que, mesmo percebendo que os assaltantes utilizavam um refém como escudo humano, não cuidou de assegurar sua integridade física. (...)”.



    O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o verbete sumular invocado como paradigma releva de plano a improcedência da alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10, haja vista ter o tribunal reclamado meramente interpretado os dispositivos legais de regência à luz do conjunto probatório produzido na origem, no exercício de sua regular competência. 



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor à luz de preceitos constitucionais, mas, na apreciação do caso concreto, entendeu pela inexistência de relação de consumo. 2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19.376 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/03/2015).  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 27.645 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19/02/2018).   



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50.598 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/03/2022). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pelos autores, o juízo de origem se limitou a aplicar o direito à luz das provas produzidas, não tendo declarado, ainda que tacitamente, a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. 



    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente